Tribunal: TJBA
Processo: 8032389-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

PROCESSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 8032389-13.2025.8.05.0000

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

AGRAVANTE: RESTAURANTE LA CANTINA LTDA.

ADVOGADOS: INGRA CUNHA DO NASCIMENTO, PEDRO ANTÔNIO CUNHA CAMPOS

AGRAVAD
A
: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA

ADVOGADO: DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL POR CONCESSIONÁRIA. DEFERIMENTO DE TUTELA RECURSAL. AGRAVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Restaurante La Cantina Ltda. contra a decisão que indeferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória, ajuizada em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, em razão de falhas persistentes e reconhecidas no fornecimento de energia elétrica, consistentes em quedas recorrentes de tensão, com prejuízos materiais e risco à integridade física de funcionários e clientes. Pleiteou-se, liminarmente, a imposição de obrigação de fazer à fornecedora, para execução de obras necessárias à regularização do serviço.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. Verificar se estão presentes os requisitos para concessão de tutela provisória de urgência, em face de concessionária de serviço público que reconhece falhas na prestação de serviço essencial; e determinar se a decisão hostilizada deixou de considerar, adequadamente, a prova documental e a urgência da medida postulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Constatada a relação de consumo entre as partes, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC, sendo o restaurante destinatário final do serviço e a COELBA prestadora de serviço público essencial.

4. A concessionária de energia elétrica deve observar os princípios constitucionais da Administração Pública (CF/1988, art. 37) e garantir a prestação adequada do serviço (CF/1988, art. 175, parágrafo único, IV; Lei 8.987/95, art. 6º).

5. O fornecimento de energia elétrica reveste-se de caráter essencial, sendo imprescindível ao exercício da atividade empresarial, conforme reconhecido na jurisprudência.

6. Demonstrada a falha na prestação do serviço pela própria fornecedora, que emitiu faturas com descontos por “Descumprimento de Nível de Tensão” e registrou medição crítica da rede elétrica em comunicação oficial.

7. Configurado o perigo de dano e a verossimilhança das alegações, nos termos do art. 300 do CPC, autorizando-se a concessão da tutela recursal para compelir a
C
oncessionária à regularização do serviço no prazo fixado, sob pena de multa.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso provido.

––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 37 e 175, parágrafo único, IV; CDC, arts. 2º e 3º; Lei 8.987/95, art. 6º; CPC, art. 300 e art. 1.015, I.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes expressamente citados no acórdão analisado.

––––––––––––––––––––––––––––
––––––––––––

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento e Agravo Interno
n
º

8032389-13.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravantes/Agravados
RESTAURANTE LA CANTINA LTDA e a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E D
AR
PROVIMENTO
ao recurso e
JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.